Tribunal: TJES
Processo: 5000180-88.2018.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCOS PEREIRA SANCHES
Órgão julgador: MARCOS PEREIRA SANCHES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000180-88.2018.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FLAVIA DA SILVA LEITE ARAUJO
RELATOR(A
):MARCOS PEREIRA SANCHES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

RECORRIDO: FLÁVIA DA SILVA LEITE ARAÚJO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO MARCOS PEREIRA SANCHES

R E L A T Ó R I O

Irresignada e inconformada com o desfecho outorgado ao processo,
congruo tempore
e com o regular preparo, insurgiu-se a recorrente, fazendo-a pela interposição do cabível e adequado recurso inominado (ID 206196).

Almeja, pelo reexame em sede recursal da matéria decidida, que alcance a presente irresignação desate derradeiro de provimento, preconizando, para este fito, a reforma integral da sentença, diante da inexistência de situação ensejadora de danos morais.

Apresentadas contrarrazões recursais (ID 206192).

Essa a síntese do necessário.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Na parte que interessa ao deslinde da questão, a sentença restou assim proferida:

“Trata-se de ação ajuizada por FLAVIA DA SILVA LEITE ARAUJO em face da ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA ao argumento de que a requerida interrompeu fornecimento de energia no dia 21 de maio de 2018, segunda-feira, alegando inadimplemento das faturas, entretanto, a requerente aduz estar adimplente com os pagamentos e ao buscar esclarecimentos perante a requerida, esta confirmou o pagamento das faturas, todavia, somente religou a energia dia 23 de maio de 2018, razão pela qual postula indenização por danos materiais e morais.

A inicial (evento 2.2) veio instruída com documentos e em audiência as partes não celebraram acordo, vindo os autos conclusos para sentença, com registro de que a requerida apresentou contestação escrita (evento 21.1).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passo a fundamentar e a decidir.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois embora a titularidade da conta esteja em nome do locador, consoante se observa nos autos, há relação entre a autora e a EDP na medida em que ela é destinatária final do serviço, sendo, pois, consumidora por equiparação.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS, APÓS O PAGAMENTO. SUPRESSÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, EM CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. A ré pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, a condenando em danos morais no valor de R$ 2.500,00. Incontroverso o atraso no pagamento da fatura, ensejador da suspensão do serviço, bem como a demora do restabelecimento, após a regular quitação. Supressão de serviço essencial. Atraso injustificado no restabelecimento. O prazo para religação de 24 horas, conforme previsto no art. 176 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Legitimidade ativa do autor, na condição de locatário do imóvel e usuário do serviço prestado pela concessionária demandada. Consumidor ficou seis dias sem energia elétrica (?) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 28/06/2016)

Desse modo, o locatário detém legitimidade para propor ação em face da prestadora do serviço e no caso dos autos fez prova da existência da locação e da condição de destinatária do serviço.

Quanto ao mérito, em contestação, a ré alega que houve interrupção do serviço por culpa exclusiva da autora por estar inadimplente com o pagamento das faturas, sempre realizado-o com atrasos, sempre notificando a autora com base nas faturas emitidas posteriormente, além do que após constatação do pagamento feito, o serviço foi restabelecido imediatamente, dentro do prazo estipulado pela ANEEL.

Neste sentido, não se nega a possibilidade que tem a requerida de suspender o fornecimento do serviço quando verificada a inadimplência do consumidor, posto que tais serviços, conquanto essenciais, não são gratuitos, de sorte que a prestação do serviço sem a sua devida remuneração acarretaria desequilíbrio contratual entre as partes, ou seja, por débitos contemporâneos e com a regular notificação a requeria estaria autorizada a promover a suspensão do serviço.

De outra quadra, pelo que consta dos autos, restou claro que a parte autora pagou as faturas com vencimento em fevereiro e março/2018 com atraso (fls. 18/19), tendo pago somente em 18/05/2018 (sexta-feira) e analisando os autos a energia da autora foi interrompida em 21/05/2018 (segunda-feira) e no mesmo dia a autora entrou em contato com a ré para que esta restabelecesse a energia, entretanto, só foi restabelecida dia 23/05/2018 dois dias após a requerente ter solicitado a religação e neste passo a ré foi contra ao art. 176, I da Resolução 414/10 da ANEEL, pois deveria ter religado a energia no máximo dia 22/05/2018 (24 horas após a solicitação) e mesmo diante da regularidade em proceder com o desligamento, a demora em religá-la gera dever de indenizar.

No caso em comento, a autora junta aos autos protocolos de ligações feitos solicitando o restabelecimento da energia perante a requerida, prova suficiente para caracterizar a efetiva conduta da autora em solucionar o problema, qual seja, falta de energia, no prazo estipulado pela ANEEL, comprovando conduta praticada pela ré com nexo causal.

Quanto ao pedido de reparação material, este não merece prosperar, pois não há como quantificar quais produtos estavam presentes na geladeira que correspondiam a nota fiscal estariam estragados e diante da necessidade das provas serem mais específicas com relação ao dano sofrido, não há como indenizar materialmente.

De outro modo, o pedido de reparação moral deve ser acolhido e por mais que a requerente estivesse inadimplente, no momento da interrupção de energia encontrava-se adimplente e diante da demora da ré em religar a energia, sem qualquer justificativa plausível, tal ato atinge diretamente o seu direito a dignidade, formando efetivo dano moral indenizável, e analisando tais critérios, a negligência da ré, o caráter pedagógico da indenização, bem como a capacidade econômica das partes, arbitra-se o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título moral.

Em vista do que se expôs, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, a fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de dano moral, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se”.

Acrescento apenas, por oportuno, que o comunicado fora feito dentro do horário comercial, deflagrando-se o prazo para restabelecimento (Res. Aneel n. 414/2010, art. 176, § 4º), o qual era de 24 (vinte e quatro) horas (art. 176, I), a partir de 21/05/2019. Ocorre que a energia foi restabelecida apenas em 23/05/2019, 2 dias após a solicitação da recorrida.

Nestes casos entendo que a demora em restabelecer energia elétrica, qualquer que seja o tempo, é fato suficiente para causar danos morais, já que considerado serviço essencial, pautado pela continuidade do serviço (CDC, art. 22). Embora a descontinuidade tenha sido legítima,
a demora em restabelecer o fornecimento é passível de configurar danos dessa ordem (cf. REsp 1.831.314/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 26/11/2019).

Assim, na linha da fundamentação acima, restou evidenciad
a
falha na prestação de serviço passível de indenização moral
, reputando correto o montante fixado, porquanto observadas as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além dos parâmetros observados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Por derradeiro e como alerta para evitar eventual aplicação da sanção preconizada pelo art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ressalto que, inobstante a atual redação do art. 489, § 1º, do referido diploma legal, com a nova lei não houve substancial modificação na ideia de que “o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação de sua convicção”, de modo que “desde que os fundamentos adotados sejam bastantes para justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos utilizados pela parte”.

Ou seja, “a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, ao contrário do que sucede com os peritos judiciais, que respondem individualmente aos quesitos ofertados nos autos”.

Com isso em mente, “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante”. Além disso, registro que “A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”. Convém ainda acentuar que “O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios”.

No caso específico dos Juizados Especiais Cíveis, foi editado o Enunciado Fonaje 162, assim redigido:

“Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/15 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da lei 9.099/95.”

No mesmo sentido o Enunciado 153 do Fonajef, “verbis”:

“A regra do art. 489, parágrafo primeiro, do NCPC, deve ser mitigada nos juizados por força da primazia dos princípios da simplicidade e informalidade que regem o JEF.”

Mais, “
Enunciado 47 da Enfam: "O art. 489 do CPC/2015 não se aplica ao sistema de juizados especiais"
.

A par disso, lembro que “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos” “e não aquela decorrente do confronto entre o "decisum" e disposições legais ou argumentos da parte. Acaso a hipótese seja essa última, o recurso cabível é outro”. Desse modo, relembro – sempre para evitar o reconhecimento de embargos de declaração como mecanismo de protelação – que nesse tipo de recurso, “não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” e diante do que se contém no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são admissíveis quando destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou contradição interna do provimento jurisdicional. Não servem portanto para obtenção de nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte e nem se mostram cabíveis, em sede de Juizados Especiais, para fins de prequestionamento (Fonaje, Enunciado 125).

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que a seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivos pelos quais, mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, acrescidos das considerações acima, e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Com base no art. 55,
caput
, do mesmo diploma legal, condeno a parte recorrente, vencida, no pagamento das custas e despesas processuais, devidamente atualizadas a partir do efetivo desembolso, bem como no pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 214,71 na Guia de Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “A” da Resolução nº 658 do STF, de 16 de janeiro de 2020.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.